Tribunal: TJMT
Processo: 1041811-66.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041811-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JEKSON DA SILVA SANTOS MONTEIRO - CPF: 033.777.785-35 (ADVOGADO), CARMEM CRISTINA GARBOSSA - CPF: 931.039.809-49 (ADVOGADO), JOELMA CONCEICAO DA SILVA DIAS - CPF: 010.421.751-01 (AGRAVANTE), JOANICE CAMILA DE OLIVEIRA - CPF: 937.385.011-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

JOELMA CONCEICAO DA SILVA DIAS

AGRAVAD
A
:

JOANICE CAMILA DE OLIVEIRA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR INADIMPLEMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. TERMO INICIAL DO PRAZO
RECURSAL FIXADO PELA JUNTADA DO MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO (ART. 231, II, DO CPC). ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO FUNDADA NO ART. 59, § 1º, IX, DA LEI Nº 8.245/1991. CONTRATO VERBAL. MORA CONFIGURADA. CAUÇÃO PRESTADA. DOCUMENTO JUNTADO PELA AGRAVANTE INEFICAZ PARA AFASTAR A DESOCUPAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis, deferiu liminar de desocupação do imóvel, com base no art. 59, § 1º, IX, da L. 8.245/1991, após o depósito judicial da caução legal equivalente a três meses de aluguel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão:

(i) saber se o agravo é tempestivo, diante da alegação de intempestividade apresentada em contrarrazões;

(
ii
) saber se a autora possui legitimidade ativa para propor a ação de despejo, conforme preliminar suscitada pela agravante;

(
iii
) saber se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da liminar de desocupação, especialmente diante da alegação de inexistência
de mora e de contrato celebrado com terceiro estranho à lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preliminar de intempestividade não prospera, pois o prazo recursal tem natureza processual e conta-se a partir da data da juntada do mandado de intimação cumprido (CPC, art. 231, II), não se confundindo com o prazo material conferido à parte para cumprimento da ordem de desocupação.

4.
A preliminar de ilegitimidade ativa não foi objeto de deliberação pelo juízo de origem, de modo que sua análise nesta instância configuraria indevida supressão de instância.

5.
Estando demonstrada a relação locatícia verbal, a inadimplência de aluguéis vencidos e a prestação da caução legal, revela-se legítima a concessão da liminar de desocupação nos termos do art. 59, § 1º, IX, da L. 8.245/1991.

6.
O contrato apresentado pela agravante é ineficaz para afastar a mora, por referir-se a imóvel diverso e ter sido firmado por terceiros alheios à relação processual.

7.
Ausente a probabilidade do direito invocado, não se mostram presentes os requisitos do art. 300 do CPC, sendo incabível a suspensão da liminar deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O prazo para interposição de recurso conta-se da juntada aos autos do mandado de intimação cumprido, nos termos do art. 231, II, do CPC, sendo incabível confundir esse marco com o prazo material fixado para cumprimento de obrigação.

2.
A ilegitimidade ativa não pode ser apreciada pelo tribunal quando ausente pronunciamento do juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

3.
A concessão de liminar de desocupação prevista no art. 59, § 1º, IX, da L. 8.245/1991 exige a demonstração cumulativa da mora locatícia, da
ausência de garantia e da prestação da caução legal.

4.
Não demonstrada a probabilidade do direito invocado, é indevida a concessão de tutela recursal."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 231, II, 300; L. 8.245/1991,
arts
. 59, § 1º, IX, e 64, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1035895-51.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 18.11.2025; TJMT, AI 1003399-37.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 29.03.2023; TJMT, AI 1001157-47.2019.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 21.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por Joelma Conceição da Silva Dias, contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis, processo de origem n.º 1001718-28.2025.8.11.0108, em trâmite perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT
.

Na origem, a autora alegou haver celebrado contrato verbal de locação residencial com a agravante, no valor mensal de R$ 500,00, e apontou a inadimplência dos aluguéis vencidos em 28/08/2025 e 28/09/2025, perfazendo débito de R$ 1.325,93. Diante disso, formulou pedido liminar de desocupação do imóvel, com base no art. 59, § 1º, IX, da Lei n. 8.245/91.

Inicialmente, a liminar foi indeferida por ausência de prestação da caução legal exigida. Contudo, após o depósito judicial do valor correspondente a três meses de aluguel, o juízo reconsiderou a decisão anterior e deferiu a liminar de desocupação,
determinando a expedição de mandado de despejo com prazo de 15 dias para desocupação voluntária.

Em razões recursais,
a parte a
gravante invoca os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

Preliminar.

Da ilegitimidade ativa de
Joanice
Camila de Oliveira
;

Mérito Recursal.

Da inexistência de mora contratual;

Da precipitação da decisão agravada e da fragilidade probatória;

Do pedido de tutela recursal para suspensão da ordem de despejo
.

O recurso é tempestivo e
isento do recolhimento de
custas judiciais, nos termos da certidão de
ID
3
38595893
.

A decisão monocrática proferida por este Relator
indeferiu o pedido de tutela recursal
, ao fundamento de que, em juízo de cognição sumária,
não restaram comprovados os requisitos do art. 300 do CPC
, tampouco foi possível reconhecer a pertinência do contrato colacionado pela agravante, o qual se refere a imóvel distinto daquele objeto da lide.
(
ID. 3
31703368
)

A parte apelada apresentou contrarrazões nas quais suscita, em preliminar, a intempestividade do recurso interposto e, no mérito, pugna pela manutenção integral da sentença, ao argumento de que houve regular constituição em mora, bem como pela aplicabilidade, ao caso concreto, da tese firmada no Tema nº 1.132 do Superior Tribunal de Justiça.
(ID nº
339644355
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

A
GRAVANTE:

JOELMA CONCEICAO DA SILVA DIAS

AGRAVADA:

JOANICE CAMILA DE OLIVEIRA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Como relatado,
trata-se
de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por Joelma Conceição da Silva Dias, objetivando a reforma da decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis e Pedido Liminar de Desocupação, ajuizada por
Joanice
Camila de Oliveira, perante o juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah-MT.

Na origem, a autora alegou haver celebrado contrato verbal de locação residencial com a agravante, no valor mensal de R$ 500,00, e apontou a inadimplência dos aluguéis vencidos em 28/08/2025 e 28/09/2025, perfazendo débito de R$ 1.325,93. Diante disso, formulou pedido liminar de desocupação do imóvel, com base no art. 59, § 1º, IX, da Lei n. 8.245/91.

Inicialmente, a liminar foi indeferida por ausência de prestação da caução legal exigida. Contudo, após o depósito judicial do valor correspondente a três meses de aluguel, o juízo
a quo
reconsiderou a decisão anterior e deferiu a liminar de desocupação, determinando a expedição de mandado de despejo com prazo de 15 dias para desocupação voluntária.

Pois bem.
Passo à análise das teses suscitadas.

Preliminar arguida em contrarrazões
pela recorrida
JOANICE CAMILA DE OLIVEIRA
.

Da
alegada intempestividade do agravo interposto.

A tese de intempestividade não merece prosperar, por estar fundada em inequívoca confusão entre o prazo material para desocupação do imóvel e o prazo processual para interposição de agravo de instrumento, os quais ostentam natureza jurídica, destinatários e regimes normativos absolutamente distintos.

Com efeito, o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação do imóvel, previsto no art. 59, §1º, da Lei nº 8.245/91, consubstancia comando judicial dirigido diretamente à parte ré, podendo ser cumprido independentemente de representação técnica, razão pela qual a ciência pessoal é relevante para o início de sua contagem.

Diversamente, o prazo para interposição do agravo de instrumento ostenta natureza eminentemente processual, submetendo-se, por conseguinte, às regras da capacidade postulatória, porquanto se trata de ato privativo de advogado regularmente constituído, nos termos do art. 103 do Código de Processo Civil.

Admitir que a ciência pessoal da parte seja suficiente para deflagrar o prazo recursal implicaria indevida confusão entre o cumprimento de comando judicial e o exercício do direito de recorrer, além de vulnerar a segurança jurídica e o próprio contraditório, uma vez que a atuação técnica do patrono somente se viabiliza a partir de intimação válida realizada nos moldes legais.

Nessa perspectiva, o art. 231, § 3º, do Código de Processo Civil — que excepciona a regra geral apenas nos casos em que o ato processual deva ser praticado diretamente pela parte — não se aplica aos prazos recursais, sob pena de ampliação indevida de norma de caráter excepcional e de subversão do sistema legal de intimações processuais.

Com efeito, tratando-se de citação ou intimação realizada por intermédio de oficial de justiça, o art. 231, inciso II, do Código de Processo Civil é expresso ao estabelecer que o termo inicial da contagem do prazo processual corresponde à data
da juntada aos autos do mandado devidamente cumprido, consoante se extrai de sua literalidade:

“Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

I -
a
data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio;

II -
a
data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça;
[...]”

No caso concreto, verifica-se que a agravante tomou ciência da decisão agravada por meio de citação realizada via oficial de justiça (ID 213295377), cujo mandado foi devidamente juntado aos autos em 30/10/2025, marco inicial da contagem do prazo recursal, o qual se encerraria em 24/11/2025.

O agravo de instrumento, por sua vez, foi interposto em 21/11/2025, razão pela qual se mostra inequivocamente tempestivo.

Portanto, rejeito a preliminar vindicada.

É como voto.

Da
preliminar arguida pela parte agravante.

Da ilegitimidade ativa da autora da demanda.

Quanto à alegação de que a agravada não seria legítima locadora ou proprietária do imóvel, cumpre assinalar que
tal questão não foi apreciada pelo juízo de origem
, não havendo deliberação anterior sobre sua legitimidade ativa.

O reconhecimento ou não da legitimidade constitui matéria prejudicial de mérito que
demanda produção probatória e prévia análise em primeiro grau
, sob pena de supressão de instância. Assim, a alegação não pode ser enfrentada, sob pena de violação ao princípio do juiz natural e da competência hierárquica do processo.

A propósito, extrai-se da jurisprudência hodierna,
in
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MANUTENÇÃO NO POLO – NEGATIVAÇÃO DO NOME – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]
A discussão sobre a legitimidade passiva de sócio de SPE vinculada a PPP extinta demanda dilação probatória incompatível com a via eleita.”
(N.U 1008845-50.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, publicado no DJE 31/01/2026)

Nessa linha,
faz-se necessário consignar
que o agravo de instrumento
não se presta à reapreciação integral das matérias de mérito
, sobretudo quando inexistente pronunciamento judicial anterior.

Mérito Recursal.

3
.1. Da precipitação da decisão agravada e da fragilidade probatória; Da inexistência de mora contratual
e
do pedido de tutela recursal para suspensão da ordem de despejo
.

O presente agravo de instrumento visa à reforma de decisão interlocutória que, nos autos de ação de despejo por inadimplemento cumulada com cobrança de aluguéis,
deferiu liminar de desocupação do imóvel
, com base no art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/91, após a efetivação do depósito judicial da caução legal equivalente a três meses de aluguel.

A agravante sustenta que não houve inadimplemento, pois o contrato celebrado com o suposto proprietário do imóvel, Sr. José de Souza, previa expressamente
carência de 90 dias para início dos pagamentos
, contados a partir de 15/09/2025. Invoca, para tanto, contrato assinado por seu ex-companheiro, Wagner Camilo da Costa.

Contudo, tal argumento
não se sustenta
, ao menos em juízo de cognição sumária.

A ação de origem tem como objeto
contrato verbal de locação
, com inadimplência referente aos aluguéis vencidos em agosto e setembro de 2025, no
montante de R$ 1.325,93. A agravada, ao pleitear o despejo liminar,
comprovou a mora
, a ausência de garantia locatícia e, em momento posterior,
efetuou a caução legal
, requisitos cumulativos previstos no art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91.

Dessa forma, a jurisprudência consolidada deste Egrégio Sodalício orienta-se de maneira firme e uniforme no sentido de que a concessão da liminar de despejo, nas hipóteses previstas no art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/91, encontra-se condicionada à demonstração cumulativa dos pressupostos legais expressamente previstos, consistentes na comprovação da existência da relação locatícia e na caracterização do inadimplemento contratual.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS.
LEGITIMIDADE ATIVA DO LOCADOR CONTRATUAL.
LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS.
RECURSO DESPROVIDO.

[...] Tese de julgamento: 1. “O locador contratual tem legitimidade ativa para propor ação de despejo, ainda que não seja o proprietário registral do imóvel”. 2
. “A liminar de desocupação é cabível quando demonstrado o inadimplemento do locatário e a inexistência de garantia locatícia válida”.
3. “Vícios formais no contrato não afastam sua eficácia, quando a relação locatícia estiver configurada e for seguida de posse do bem pelo locatário”. 4. “Pretensões autônomas não podem ser formuladas em sede de contrarrazões recursais, sob pena de inadmissibilidade”. [...] (N.U 1035895-51.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2025, publicado no DJE 20/11/2025)

-Grifei

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO – PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL INDEFERIDA -
INADIMPLÊNCIA - ARTIGO 59, § 1º, INCISO IX, DA LEI 8.245/91 - DÍVIDA QUE ULTRAPASSA O EQUIVALENTE A TRÊS MESES DE ALUGUEL – CAUÇÃO DISPENSADA – POSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.
Considerando que o locatário se encontra inadimplente com os aluguéis desde novembro/2021 e tais valores ultrapassam o equivalente a três meses de aluguel, não há falar em prorrogação de prazo para desocupação, bem como possível a dispensa de prestar caução legal a fim de determinar o despejo do agravante
(§ 3º do art. 59 da Lei n. 8.245/91). (N.U 1003399-37.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda
Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2023, publicado no DJE 10/04/2023) -Grifei

Noutro giro,
cumpre assinalar que o contrato apresentado pela agravante foi celebrado por terceiros estranhos à lide, sem comprovação de vínculo jurídico com o imóvel objeto da demanda, o qual, ademais, possui endereço diverso daquele indicado na ação de despejo. Conforme consignado na decisão agravada, o instrumento contratual refere-se a imóvel localizado na
“Rua D, Loteamento Osório”
, ao passo que o bem discutido nos autos se situa na “
Rua Murici, Lote 05, Quadra 01, Centro”
, ambos no Município de Itanhangá/MT.

Portanto,
não se verifica plausibilidade jurídica na tese de ausência de mora
, pois não há vínculo evidente entre o contrato apresentado pela agravante e a locação discutida nos autos.

Ora, a tutela recursal, conforme o art. 300 do CPC, exige a presença simultânea de dois requisitos:
probabilidade do direito
e
risco de dano irreparável ou de difícil reparação
.

No caso em apreço,
nenhum dos elementos se encontra presente de forma evidente
. A inadimplência resta comprovada nos autos e o instrumento contratual apresentado não possui aptidão para afastar os fundamentos da decisão agravada.

Ademais, eventual despejo poderá ser revertido, se for o caso, com
indenização lastreada na caução já prestada
, conforme previsão do art. 64, § 2º, da Lei n. 8.245/91.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é firme ao reconhecer que, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC,
inviável é o deferimento de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento
:

“Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. (TJMT, AI 1001157-47.2019.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 21/02/2024).

Portanto, sem maiores digressões,
a manutenção do decisum fustigado é medida que se impõe
.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
conheço do recurso de Agravo de Instrumento
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se íntegra a decisão agravada por seus próprios fundamentos, os quais se alinham à jurisprudência consolidada deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026